Tribunal: TJDFT
Processo: 0026331-30.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADORIA DE AUSENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO.

1. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública no exercício da Curadoria de Ausentes, em razão do princípio da causalidade.

2. Deu-se provimento ao recurso.